Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-94.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001483-94.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

APELADO: CLEMSTON FABIANO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
REJEITADA.
CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária ajuizada por CLEMSTON FABIANO DOS SANTOS e KALIANDRA RUTH GUIMARÃES DOS SANTOS, determinando: (i) a nulidade da cláusula contratual que excluía da cobertura securitária os vícios construtivos; (ii) a obrigação da ré de reparar os vícios ou indenizar os autores; e (iii) a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar de ofício a nulidade da cláusula 9.1, alínea “f”, do contrato de seguro; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à análise da ilegitimidade passiva e da prescrição; (iii) determinar se a exclusão da cobertura de vícios construtivos é válida em contrato de seguro habitacional; (iv) verificar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração de abusividade da cláusula contratual não configura julgamento
extra petita
, pois decorre de causa de pedir fundada na violação ao CDC, sendo matéria de ordem pública passível de análise
ex officio
.

2. As questões relativas à prescrição e à ilegitimidade passiva foram decididas em sede de saneador sem impugnação recursal, operando-se a preclusão consumativa nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

3. A cláusula que exclui a cobertura de vícios construtivos é considerada abusiva por contrariar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos fundamentais do consumidor, devendo ser afastada.

4. O laudo pericial (ID 86425136) atestou que os danos no imóvel decorrem de falhas construtivas e comprometem a habitabilidade, o que justifica a obrigação de reparo imposta à seguradora.

5. Restando comprovado que os vícios comprometeram a habitabilidade do imóvel, configura-se o dano moral indenizável, mas o valor fixado em R$ 20.000,00 revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode declarar de ofício a abusividade de cláusula contratual em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A cláusula que exclui a cobertura de vícios construtivos em seguro habitacional é abusiva e deve ser afastada.

3. A responsabilidade da seguradora inclui a reparação dos danos decorrentes de vícios construtivos no imóvel segurado.

4. A recusa indevida de cobertura securitária por cláusula abusiva enseja indenização por dano moral.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 406, 781, 944; CPC, arts. 141, 487, I e II, 492, 505, 507; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 47, 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1890903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1672939/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.04.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09